Tribunal: TJDFT
Processo: 0717092-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717092-55.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAIDE SEVILHA DA SILVA SOARES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Ao BRB para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o acordo que a parte apelante afirma que foi firmado entre as partes e que envolveria o contrato discutido nos autos. Brasília, 29 de maio de 2023 09:46:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador